Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-07.2024.8.11.0022
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000161-07.2024.8.11.0022
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRENTE), PAULO RICARDO DA SILVA FERREIRA - CPF: 013.491.241-17 (RECORRENTE), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), LUAN DA SILVA SANTOS - CPF: 712.058.411-13 (RECORRENTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PROCOPIO DOS SANTOS - CPF: 127.183.414-67 (RECORRENTE), YAN MICHAEL ANCHIETA DA COSTA - CPF: 059.576.041-43 (RECORRENTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), ROSIANE MARIA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 042.038.021-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO JOSE SIQUEIRA MARTINS - CPF: 627.898.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA APARECIDO DA SILVA - CPF: 827.611.671-04 (VÍTIMA), YAN MICHAEL ANCHIETA DA COSTA - CPF: 059.576.041-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Organização Criminosa. Indícios de autoria e materialidade. Competência do Tribunal do Júri. Manutenção da pronúncia. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por três réus contra decisão que os pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III, IV, VII e VIII, do CP) e organização criminosa armada (art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013), com incidência do concurso de pessoas (art. 29, do CP). As defesas sustentam ausência de provas suficientes de autoria e materialidade e pleiteiam a impronúncia ou, alternativamente, a exclusão da imputação relativa à organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar:
(i) se há nos autos elementos indiciários suficientes para justificar a pronúncia dos réus pelo crime de homicídio qualificado; e
(ii) se é cabível, nesta fase processual, a exclusão da imputação relativa ao crime de organização criminosa armada.

III. Razões de decidir

3.
A decisão de pronúncia deve se fundar na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a justificar a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo prematuro, nesta etapa, qualquer juízo definitivo acerca da responsabilidade penal. No caso concreto, a investigação criminal apresenta-se densa e articulada, com produção de provas técnicas, como relatórios de análise telemática, monitoramento por tornozeleira eletrônica, dados de geolocalização e imagens de câmeras de segurança, complementadas por documentos e depoimentos de investigadores colhidos em juízo. Esses elementos, considerados em conjunto, parecem apontar, ao menos nesta fase inaugural, para uma atuação coordenada dos réus, com possível repartição de tarefas no desenvolvimento da empreitada criminosa.

4. No tocante ao crime de organização criminosa, há elementos que apontam para possível vínculo dos réus com o grupo Comando Vermelho, inclusive com relatos sobre fornecimento de suporte logístico, compartilhamento de imóveis e comunicação coordenada, o que justifica a manutenção da imputação neste momento processual.

5. A conexão entre os crimes (homicídio e organização criminosa), nos termos do art. 78, I, do CPP, impõe o julgamento unificado pelo Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo de pronúncia excluir desde logo imputações que demandam cognição plena e exauriente, própria do julgamento pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido. Sentença mantida

__________

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando houver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. 2. A identificação de papéis coordenados e a existência de elementos indicativos de organização criminosa justificam o julgamento unificado pelo Tribunal do Júri. 3. A exclusão da imputação por organização criminosa é incabível na fase de pronúncia, quando amparada em elementos indiciários robustos.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I, III, IV, VII e VIII; 29; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §2º; CPP, arts. 414 e 78, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RESE 1038285-56.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 2.4.2025; TJMT, RESE 1000739-45.2020.8.11.0107, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 10.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas dos réus Paulo Ricardo da Silva Ferreira; João Victor Procópio dos Santos e Luan da Silva Santos, que, após a instrução criminal, foram pronunciados pela prática dos crimes de Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, inc. I, III, IV, VII e VIII do CP) e Organização Criminosa (art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013) e c/c a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas (art. 29, do CP) (Id. 266753126).

Em síntese, a defesa do réu Paulo Ricardo da Silva Ferreira alega a ausência de indícios suficientes de autoria que justifiquem sua pronúncia tanto pelo crime de homicídio qualificado quanto pelo crime conexo referente à organização criminosa. Em razão disso, requer a impronúncia do recorrente, com fundamento no artigo 414, do CPP (Id. 266753156).

Por sua vez, a defesa do réu João Victor Procópio dos Santos, se insurge exclusivamente quanto ao delito de homicídio qualificado, do qual requer a absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de que não existem provas acerca da sua participação no crime mencionado. Por fim, prequestiona toda a matéria (Id. 266753153).

A defesa do réu Luan da Silva Santos limita-se em sustentar que não existem provas contundentes acerca da autoria do recorrente, bem como da materialidade delitiva, o que segundo a defesa inviabiliza a utilização do princípio do in dubio pro societate para fundamentar sua pronúncia (Id. 266753159).

As contrarrazões são pelo desprovimento dos recursos (Id. 266753157 e Id. 266753163).

Na sequência, o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos (Id. 266753158).

A
Procuradoria Geral de Justiça
em seu parecer opinou pelo

desprovimento
do recurso (Id. 269881253).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que, no dia
23.1.2024
, por volta das
17h38
, na
Avenida Frei Servácio
, em frente ao
Centro de Eventos Alexandrina
, no município de
Pedra Preta/MT
, os indivíduos
Paulo Ricardo Da Silva Ferreira
,
Luan Da Silva Santos
,
João Victor Procópio Dos Santos
,
Yan Michael Anchieta Da Costa
,
juntamente com
Graciel Da Silva Muniz
(falecido)
, agindo em unidade de desígnios, com divisão de tarefas, executaram, mediante disparos de arma de fogo o policial militar
Djalma Aparecido Da Silva
,
que atuava nas cidades de Alto Taquari e Pedra Preta-MT.

Diante desse contexto, Paulo Ricardo da Silva Ferreira, João Victor Procópio dos Santos, Yan Michael Anchieta da Costa e Luan da Silva Santos foram formalmente denunciados (Id. 266752097) pela suposta prática dos crimes de Homicídio Qualificado (Art. 121, §2º, inc. I, III, IV, V, VII e VIII, do CP) e Organização Criminosa Armada (Art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013).

Após regular trâmite processual, o juízo de origem acolheu parcialmente a denúncia, pronunciando os réus para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inc. I, III, IV, VII e VIII, do Código Penal) e organização criminosa armada (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013), ao reconhecer presentes indícios mínimos de autoria e materialidade. Ressalvou-se, entretanto, o decote da qualificadora prevista no inc. V do §2º do art. 121 do CP (Assegurar a Impunidade de Outro Crime), por ausência de suporte probatório específico (Id. 266753126).

Dentre os pronunciados,
somente Yan Michael Anchieta da Costa
não interpôs recurso, tendo, no entanto, requerido desmembramento do feito com base no art. 80 do CPP, sob o argumento de que permanece preso preventivamente, aguardando o julgamento do recurso em sentido estrito dos demais (Id. 266753162). No entanto, o pedido foi indeferido (Id. 266753166).

Neste grau de jurisdição, as defesas dos réus, Paulo Ricardo da Silva Ferreira, João Victor Procópio dos Santos e Luan da Silva Santos buscaram, de forma convergente, afastar a decisão de pronúncia. Sustentaram, em linhas gerais, a inexistência de indícios suficientes de autoria e de vínculo entre os acusados e o crime, requerendo, cada qual a seu modo, a impronúncia ou a absolvição sumária.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme se depreende da análise dos autos, o crime em apuração foi objeto de investigação criminal densa, cuja apuração se desenvolveu por inúmeras diligências. Ademais, por se tratar de crime de notória repercussão social, cuja vítima foi um sargento da Polícia Militar com atuação nas cidades de Pedra Preta e Alto Taquari, a mobilização dos órgãos de persecução penal foi intensa.

A conjugação entre esses elementos, que foram posteriormente reforçados em juízo, sobretudo pelos depoimentos dos agentes públicos que atuaram diretamente nas diligências, parece
revelar, ao menos em sede de juízo preliminar, a existência de indícios suficientes a justificar a submissão de Paulo Ricardo da Silva Ferreira, João Victor Procópio dos Santos e Luan da Silva Santos ao Tribunal do Júri.

Explico.

Verifica-se que desde a instauração da portaria investigativa (Id. 266751797), a apuração do crime desenvolveu-se de forma contínua, com a produção de uma série de Relatórios de Investigação, entre os quais se destacam os de nº 2024.13.6976 (Id. 266752764) e nº 2024.13.11030 (Id. 266752787), que retratam o encadeamento das diligências, desde a descoberta do corpo da vítima, passando pela reconstrução dos eventos iniciais, até a identificação do veículo Renault Sandero, supostamente utilizado na execução do crime, o qual foi posteriormente encontrado parcialmente incendiado, a cerca de 3,5 km do local dos fatos.

No interior do automóvel foram encontrados documentos como o CRLV, ordens de serviço de manutenção e outros papéis diversos, todos devidamente relacionados no Termo de Apreensão nº 2024.16.36205 (Id. 266751799), que serviram como ponto de partida para a identificação individualizada de cada recorrente, a saber:

No tocante a
Paulo Ricardo da Silva Ferreira
, os elementos reunidos até o momento, sugerem que ele teria exercido um papel estrutural e estratégico na dinâmica dos fatos, ocupando, em tese, a posição de articulador logístico da empreitada criminosa.

Consta do
Relatório de Investigação nº 2024.13.6976 (Id. 266752764)
que ele foi o responsável por autorizar a substituição das baterias do automóvel Renault Sandero, supostamente utilizado na prática do crime.

Por sua vez, o
Relatório de Investigação nº 2024.13.11030 (Id. 266752787)
destacou imagens de câmeras de segurança que registraram Paulo Ricardo conduzindo o referido veículo dias antes do crime. As gravações foram obtidas em diferentes pontos da cidade de Alto Taquari, incluindo postos de combustível e áreas comerciais, e revelam Paulo chegando ao local, abastecendo o veículo Renault Sandero de cor prata, dirigindo-se a uma conveniência, realizando compras e, em seguida, saindo no mesmo automóvel. Tais imagens foram cotejadas com aquelas obtidas no local de abandono do veículo, evidenciando tratar-se do mesmo carro utilizado no dia do fato. O relatório, além de reunir os vídeos, também realizou comparações físicas entre o condutor captado pelas câmeras e Paulo, com menção expressa à semelhança morfológica.

Também foi registrado, por meio do
Termo de Depoimento de
Emerson Aparecido Guedes Junior
(Id. 266752820)
, que Paulo Ricardo alugou um imóvel na cidade de Alto Taquari, o qual teria sido utilizado durante o período de dois meses que antecedeu a prática criminosa. A residência, conforme sugere os autos, era ponto de parada frequente de outros investigados já vinculados à organização criminosa Comando Vermelho.

Emerson
destacou, ainda, que após o homicídio do sargento Djalma, Paulo Ricardo deixou abruptamente o imóvel, o que sugere, ao menos indiciariamente, um indicativo de possível tentativa de evasão ou ruptura com os vínculos materiais da empreitada.

Já o
Relatório de Análise nº 03/2024 – Operação “Inimicium – Pedra Preta” (Id. 266752799)
trouxe informações obtidas a partir da quebra de sigilo da linha telefônica de titularidade de Elisa, companheira de Paulo Ricardo, que era por ele utilizada, revelando interações relevantes no contexto da apuração.

Em juízo, os elementos documentais foram reforçados pelos depoimentos dos policiais civis
Rodrigo César Pereira Leal
e
Adriano Ferreira de Souza
. O primeiro relatou que, apesar de o crime não ter ocorrido em sua jurisdição, conduziu diversas diligências em Alto Taquari, cidade em que Paulo Ricardo permaneceu por cerca de dois meses antes do homicídio. Segundo o depoente, o imóvel alugado pelo investigado foi formalmente contratado em cartório, mediante pagamento por PIX, e rapidamente passou a ser ponto de encontro de indivíduos já conhecidos no meio policial por integrarem o Comando Vermelho. A movimentação na residência foi intensa até dois dias após o homicídio, cessando repentinamente em seguida.

Ainda conforme Rodrigo, o veículo Renault Sandero passou por serviços de manutenção na cidade, e Paulo Ricardo foi avistado comprando itens para mobiliar a casa, o que sugeria seu objetivo de se estabelecer temporariamente no local. O policial também apontou a que a atuação de Paulo foi meticulosamente planejada, pois ele foi até Alto Taquari, com o propósito de organizar as ações relacionadas ao monitoramento da vítima bem como viabilizar a logística para a execução do crime.

O investigador
Adriano Ferreira de Souza
, por sua vez, detalhou que ficou encarregado pelas análises de dados telemáticos e bancários.
Relatou que
o cruzamento de dados apontou ainda que Paulo esteve reunido com Graciel (falecido) e Luan (corréu) em múltiplas ocasiões antes do homicídio. Informou, ainda, que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de
Graciel
, este veio a óbito em confronto, ocasião em que foram
apreendidas as armas de fogo que, segundo apuração pericial, teriam sido utilizadas no homicídio do sargento Djalma
.

Chamou a atenção, ainda, o fato de Graciel
residir em imóvel de padrão aparentemente incompatível com sua condição financeira declarada
, o que levou os investigadores a presumirem que seus custos estariam sendo arcados por terceiros. Segundo o policial, essa suspeita ganhou força a partir de
interceptações telefônicas
, nas quais uma irmã de Graciel afirma, de forma espontânea, que ele
integrava a organização criminosa Comando Vermelho
, responsável inclusive por custear
todas as despesas do funeral e do translado de seu corpo
.

Adriano acrescentou que, a partir da quebra de sigilo de contas telefônicas e do monitoramento de dispositivos móveis, foi possível constatar que Paulo Ricardo se encontrava em Alto Taquari no período em que a vítima exercia suas funções naquele município, localidade em que também iniciou o processo de monitoramento dos hábitos e deslocamentos da vítima. Mesmo após a transferência da vítima para Pedra Preta, Paulo permaneceu vinculado à estrutura que, posteriormente, foi articulada para viabilizar a execução do crime, inclusive por meio da manutenção e abastecimento do veículo Renault Sandero, utilizado na empreitada.

Por fim, os depoimentos civis colhidos em sede policial — a exemplo de
Emerson Guedes Junior
,
Silvana Faria
e
Márcio Kosloski
— corroboram os dados técnicos ao descreverem Paulo Ricardo como o suposto responsável por alugar a casa em Alto Taquari, movimentar o veículo Sandero na região e realizar manutenções em estabelecimentos locais.

Sob essa perspectiva, nesta análise preliminar, tem-se que o papel de Paulo Ricardo
não se restringiria a mero conhecido dos envolvidos
, mas se alinharia, em tese, à função de
elemento de apoio estável, com atuação voltada à sustentação da execução
, circunstância compatível com a lógica de atuação de
grupos criminosos organizados, com divisão de tarefas e planejamento prévio
.

Prosseguindo, considerando os argumentos da defesa do recorrente, em suas razões, pleiteia o
afastamento da imputação prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013
, sob o argumento de ausência de elementos concretos que demonstrem sua vinculação à organização criminosa. Sustenta que a acusação nesse ponto não se ampararia em prova idônea e que a simples relação com outros envolvidos não bastaria para sua responsabilização. Por conseguinte, postula a exclusão do referido delito da pronúncia.

Todavia, tal alegação
não encontra amparo nesta fase processual
, notadamente porque o crime de organização criminosa,
além de, em tese, encontrar substrato nos elementos reunidos até o momento
, também se encontra
conexo com o crime doloso contra a vida
, atraindo, por força do art. 78, I, do CPP, a competência do Tribunal do Júri para julgamento unificado.

De fato, a prova colhida, ainda em estágio preliminar, aponta para uma
estrutura criminosa supostamente integrada por Paulo Ricardo
, com atuação voltada à
execução de ordens do Comando Vermelho
, o que se extrai, entre outros pontos, de interceptações telefônicas e do depoimento de familiar de Graciel, que declarou que os custos do funeral e do translado do corpo foram assumidos pela própria organização.

Além disso, Paulo teria
utilizado linha telefônica registrada em nome de sua companheira para manter contato com outros investigados
, teria alugado e abastecido imóvel de apoio, e
disponibilizado os meios para a empreitada
, condutas que, em tese, se amoldam ao conceito de
participação estável e funcional em estrutura organizada para a prática de crimes graves
, nos moldes previstos na legislação específica.

Por fim, o reconhecimento da conexão entre os crimes de homicídio e organização criminosa, além de processualmente adequado,
é medida que busca evitar decisões contraditórias e assegurar a unidade da persecução penal
, conforme reiteradamente decidido, vejamos:

“(...) 6. A alegação de inexistência de elementos configuradores da organização criminosa não merece acolhimento, pois os autos apresentam provas suficientes para justificar a pronúncia em relação ao crime conexo. Os indícios colhidos indicam que os acusados integram a organização criminosa Comando Vermelho e teriam agido sob ordens da facção, executando as agressões contra a vítima com o objetivo de matá-la, frustrado apenas pela intervenção policial.

(TJMT, Rese 1038285-56.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 2.4.2025, Publicado no DJE 11.4.2025)

Assim, a argumentação defensiva apresentada pelo recorrente
não é suficiente, neste momento, para afastar a imputação
, porquanto há nos autos
elementos indiciários consistentes que justificam o prosseguimento da ação penal em sua integralidade, inclusive quanto ao crime conexo de organização criminosa
.

No que tange a
Luan da Silva Santos
, observa-se que há um encadeamento de elementos que, de forma concatenada, indicam sua provável participação na empreitada criminosa, ao menos como suposto
partícipe logístico
.

Sua
própria confissão parcial em sede policial (Id. 266752847)
revela que esteve no local onde o veículo Renault Sandero foi abandonado e incendiado após o homicídio. Segundo seu relato, foi até lá a pedido de seu irmão
Graciel da Silva Muniz (falecido)
,
que estava “nervoso e agitado”, tendo prestado auxílio para que este deixasse o local. Vejamos:

“(...) QUE interrogado afirma que no dia do fato, 22/01/2024, foi no local aonde o veiculo Sandeiro havia sido abandonado e incendido, porque seu irmão GRACIEL DA SILVA MUNIZ ligou para ele e pediu que o busca-se naquele local; QUE foi para o local na motocicleta XRE rally e chegando lá estava seu irmão sozinho e o veículo Sandeiro, e que ainda viu o veículo parcialmente incendiado (...)”

Tal circunstância, embora pretenda demonstrar uma atuação posterior e desvinculada do crime, mostra-se insuficiente para afastar os
indícios de ciência e adesão ao resultado criminoso
, mormente diante dos demais elementos investigativos.

O
Relatório Parcial de Análise nº 019/2024 – NI/DERF/ROO (Id. 266752802)
, baseado em informações de geolocalização oriundas da conta Google de aparelhos celulares, identificou a presença de
Luan nas proximidades do local de abandono do veículo
, em momento compatível com a dinâmica da fuga dos executores.

A análise dos investigadores indica, ao menos nessa fase processual, que
não se trata de presença fortuita
, mas de suposta movimentação previamente articulada, possivelmente com a finalidade de
viabilizar a fuga do executor direto (Graciel)
, o que seria condizente com a função de apoio e cobertura, típica da estrutura das organizações criminosas.

Nesse sentido, o Delegado
Fábio Nahas
, responsável pelas investigações, afirmou em seu depoimento que a
sobreposição entre as geolocalizações dos investigados, os locais estratégicos e os horários dos eventos
formavam um quadro coerente de interdependência entre os agentes, com papéis distintos e coordenados.

Portanto, a atuação de Luan, conforme
supostamente indicam os autos
,
não teria se restringido a um simples gesto de ajuda fraternal em momento de crise
, mas
teria se estendido, em tese, a uma conduta que se assemelha à cooperação pós-delitiva
, na medida em que sua ação
teria viabilizado, ao menos em aparência, a evasão do suposto executor e a eliminação de uma prova relevante para a investigação
— no caso, o veículo Renault Sandero,
supostamente utilizado pelos autores e posteriormente incendiado logo após o crime
.

Tais circunstâncias, somadas ao fato de que
Luan mantinha vínculo próximo e habitual com Graciel e Paulo Ricardo
, a quem, segundo declarou, viu juntos em diversas ocasiões antes dos fatos, podem apontar, ao menos nesta fase, para
uma possível ciência do plano delituoso
, ou, ao menos, para a
adesão voluntária aos seus efeitos
, o que se compatibilizaria, em tese, com a figura do
partícipe
(art. 29 do CP).

Em suma, embora a versão defensiva busque justificar sua conduta como um ato isolado e posterior,
os indícios colhidos até o momento sugerem uma atuação articulada com os demais agentes
, sendo plausível, nesta fase inicial, a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, de forma que seja o Conselho de Sentença o juízo natural a decidir sobre a configuração ou não da participação penalmente relevante.

No que se refere a
João Victor Procópio dos Santos
, observa-se que há, nos autos, um conjunto de elementos que,
ao menos em sede indiciária
, apontam para sua
suposta participação na empreitada criminosa
, especialmente no que diz respeito à fase de
monitoramento e vigilância da vítima
, momentos antes da consumação do homicídio.

Conforme consta do
Relatório de Monitoramento de Tornozeleira Eletrônica nº 13/2024 (Id. 266752806)
e dos depoimentos dos policiais em juízo, João Victor, em tese, teria se deslocado, na companhia de
Yan Michael Anchieta da Cost
a
, por diversos pontos da cidade de
Pedra Preta
, frequentando locais como a
Loja Gazin
, o
Restaurante Cuiabano
e, por fim, o entorno do
Centro de Eventos Alexandrina
, onde o crime se consumou. Essas movimentações, todas registradas por sistemas de monitoramento,
coincidem temporalmente com os deslocamentos da vítima
e
sugerem, em tese, atividade de vigilância e levantamento de rotina
, compatíveis com a fase preparatória de crimes dessa natureza.

A esse respeito, o
Relatório Complementar de Monitoramento de Tornozeleira Eletrônica nº 032/2024 (Id. 266752807)
indica que João Victor
teria acompanhado
Yan Michael
até minutos antes da execução
, utilizando uma
motocicleta Honda CG 160
, realizando, supostamente, o reconhecimento e o rastreamento dos passos da vítima. Segundo os investigadores, essa movimentação não se amoldaria a uma coincidência casual, mas sim a uma atuação funcional, possivelmente integrada à dinâmica criminosa.

Conforme registrado em juízo e reiterado pelo Delegado
Fábio Nahas
, as movimentações captadas pelas tornozeleiras foram analisadas em conjunto com dados telemáticos, câmeras de vigilância e depoimentos, compondo um quadro que,
supostamente, revelaria a função de João Victor no esquema de execução
, especialmente na etapa de
identificação da vítima, garantia do sucesso da ação e informação da localização em tempo real
.

Assim, embora ainda não se tenha formado certeza sobre sua efetiva atuação no núcleo de execução, os elementos indiciários colhidos até o momento
parecem suficientes para justificar sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cabendo ao Conselho de Sentença decidir, com a plenitude da cognição, se sua conduta se amolda ou não à coautoria ou à participação na ação delitiva.

Nesse sentido, colho da jurisprudência, desta segunda câmara criminal:

“(...) Se existe prova, ainda que mínima, que indique a suposta participação do acusado no crime doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a absolvição sumária, somente é possível, nesta fase, quando ficar provado que o réu não é o autor ou partícipe do fato, e a impronúncia, quando não houver indícios de autoria delitiva, o que não se verifica, nesse plano.

(TJMT, RESE 1000739-45.2020.8.11.0107, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10.9.2024, Publicado no DJE 13.9.2024)

Diante de todo o arcabouço probatório reunido até o presente momento, entendo que a decisão de pronúncia deve ser integralmente mantida, uma vez que foram
individualizadas as condutas atribuídas aos recorrentes Paulo Ricardo da Silva Ferreira, Luan da Silva Santos e João Victor Procópio dos Santos
, havendo, em relação a cada um deles,
elementos suficientes que, ao menos em tese, indicam envolvimento na empreitada criminosa
que culminou na morte do sargento Djalma Aparecido da Silva.

No caso de
Paulo Ricardo
, os autos sugerem que sua atuação teria se dado na esfera logística e estrutural do crime, por meio da disponibilização de veículo, locação de imóvel e articulação prévia com outros envolvidos. Já em relação a
Luan da Silva Santos
, os dados apontam sua suposta cooperação na fase posterior ao homicídio, viabilizando a fuga do executor e contribuindo para a eliminação de provas. Quanto a
João Victor Procópio dos Santos
, os registros técnicos sugerem seu possível envolvimento na etapa de vigilância e rastreamento da vítima, atuando em conjunção com outro corréu.

De igual modo, a
manutenção da imputação pelo crime de organização criminosa em relação a Paulo Ricardo
também se mostra juridicamente adequada, diante da aparente conexão instrumental entre os delitos e dos elementos que, embora ainda não conclusivos, indicam possível vínculo funcional do recorrente com o grupo criminoso estruturado.

Por todas essas razões,
mostra-se juridicamente incabível a impronúncia pretendida pela defesa
, sendo o
Tribunal do Júri o juízo natural constitucionalmente competente para a apreciação aprofundada das provas e das responsabilidades penais
atribuídas aos réus.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025